Tribunal: STF
Processo: Rcl 77747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Crovymara Elias Batalha, em 28.3.2025, contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0462.12.002590-7/001, teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    2. A reclamante alega desrespeitadas “as diversas decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal que reafirmaram o seu entendimento no sentido da competência criminal da própria Justiça Eleitoral para o julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhe forem conexos, entendimento este pacificado pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do Inq 4.435/DF (AgR-quarto), ora apontado como paradigma violado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “inobstante não se tratar de precedente vinculante, revela o entendimento qualificado no âmbito desta Suprema Corte a respeito da competência da própria Justiça Eleitoral para o julgamento dos crimes comuns conexos aos crimes eleitorais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao manter a condenação criminal da Requerente na ação penal ajuizada em seu desfavor a despeito da notória conexão com os crimes eleitorais que lhe foram imputados, o acórdão reclamado desafia de forma direta e incontroversa as teses já pacificamente fixadas na jurisprudência desta Suprema Corte, militando contra a estabilização da jurisprudência, a garantia do juiz natural e o próprio funcionamento regular das regras do sistema democrático” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que “toda esta imputação do Ministério Público no sentido do suposto desvio de recursos municipais pela Requerente para financiar ilegalmente a sua campanha eleitoral nas Eleições de 2008 não foi deduzida apenas nos autos desta própria ação penal ajuizada à margem da regra de competência perante a Justiça Comum, sendo igualmente objeto de uma outra ação penal eleitoral distribuída pelo Ministério Público Eleitoral perante o Juízo da 200ª Zona Eleitoral de Ouro Preto/MG (Ação Penal TRE-MG nº 0000121-58.2011.6.13.0200 – acórdão anexo doc. 7 e 8), mas desta feita sob a imputação do crime de falsidade ideológica eleitoral, nos termos do art. 350, do Código Eleitoral. 



    Acresça-se que, além da sobredita ação penal eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também ajuizou em face desta mesma Requerente à época dos fatos uma representação por arrecadação e gastos ilícitos de recursos (AIJE nº 128/09 – Recurso Eleitoral nº 122-43.2011.6.13.0200 – acórdão anexo doc. 9), valendo-se dos mesmos fatos debatidos nesta própria ação penal nº 0025907-95.2012.8.13.0461 e na ação penal eleitoral sob já ótica do ilícito do art. 30-A, da Lei 9.504/97 (‘caixa dois eleitoral’), requerendo, à época, a cassação do diploma eletivo desta Requerente justamente sob a alegação de ter sido obtido com os desvios de recursos em tese realizados na Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto em 2008.



    O inequívoco contexto único das imputações realizadas nesta própria ação penal ajuizada perante a Justiça Comum com o crime de falsidade ideológica eleitoral imputado pelo Parquet eleitoral na ação penal eleitoral ajuizada perante a Justiça Especializada ressoa evidente quando analisada a própria sentença condenatória proferida contra a Requerente pelo Juízo da 200ª Zona Eleitoral de Ouro Preto/MG, na qual se vê expressamente que foram julgados por aquele juízo exatamente os mesmos fatos reconhecidos no acórdão reclamado proferido nesta ação penal, mas àquela altura sob a ótica apenas do crime do art. 350, do Código Eleitoral, que teria sido o crime meio para o desvio dos recursos municipais” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Ressalta que, “interposto recurso eleitoral em face desta sentença à época pela Requerente, foi o mesmo provido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em acórdão de 13 de março de 2012 (doc. 8 – em anexo). Interposto recurso especial pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão absolutório do TRE-MG, o acórdão regional veio de ser mantido em decisão final proferida pelo Eminente Ministro Henrique Neves da Silva no Tribunal Superior Eleitoral, a qual transitou em julgado justamente em 15 de junho de 2012 (doc. 10 em anexo). 



    Dê-se ênfase a esta data do trânsito em julgado da absolvição criminal eleitoral da Requerente sob a ótica do crime de falsidade ideológica eleitoral em 15 de junho de 2012 pois a presente ação penal pelo crime comum foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual no novo juízo ordinário em 14 de junho de 2012, conforme termo de distribuição de fls. 12 dos autos, ou seja, apenas um dia antes do trânsito da absolvição criminal da requerente perante o TSE” (fl. 29, e-doc. 1).



    Defende que “a distribuição desta ação penal pelo crime comum apenas um dia antes do trânsito em julgado da absolvição criminal da Requerente pelo crime eleitoral revela claramente que ao oferecer a denúncia no novo juízo o Parquet estadual veio a reabrir uma espécie de ‘segunda rodada de discussão’ sobre os mesmos fatos, mas desta feita em juízo distinto, revelando-se no caso o ajuizamento da presente ação penal comum de forma residual e em um novo juízo adredemente selecionado pelo Ministério Público Estadual, driblando a competência da Justiça Eleitoral para o reexame dos mesmos fatos imputados na ação penal eleitoral do art. 350, do Código Eleitoral, rediscutindo os fatos, agora, sob a ótica do crime do art. 312, do Código Penal” (fl. 31, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “5.1.1. Seja concedida a tutela liminar de urgência, determinando-se a imediata suspensão da Ação Penal nº 0025907-95.2012.8.13.0461, atualmente em curso perante a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, suspendendo-se consequentemente todos os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta ação por este Supremo Tribunal Federal. 



    5.2. No mérito: 5.2.1. Seja julgada como procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da Ação Penal nº 0025907-95.2012.8.13.0461, atualmente em curso perante a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.335/DF-AgR-quarto, com a consequente declaração de nulidade absoluta do processo e a remessa dos autos para a 200ª Zona Eleitoral de Ouro Preto/MG” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco, na presente ação, se a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0462.12.002590-7/001, teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    6. A reclamante não foi investigada no Inquérito n. 4.435.



    Alega, assim, descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 53.186-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 



    3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: Reclamação n. 57.236/SC, de minha relatoria, DJe 9.1.2023; Reclamação n. 71.025/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.11.2024; Reclamação n. 72.398/MT, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.10.2024; Reclamação n. 71.526/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2024; e Reclamação n. 53.770/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2022.



    7. Ainda que aquele óbice pudesse ser superado – o que não se dá na espécie –, é de se anotar que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Consta da sentença do juízo da Vara Criminal da comarca de Ouro Preto/MG:



    “No tocante a afirmação defensiva (fls. 1.816/1.840) de que os fatos já foram apurados por Justiça Especializada, qual seja, a Justiça Eleitoral, constata-se que perante o referido Juízo fora imputado à ré a prática de falsificação de prestação de contas, ao passo que o presente feito, imbuído da devida competência, aprecia capitulações jurídicas diversas daquela, concernentes aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, em atenção aos bens jurídicos ora tutelados. Desta feita, registra-se que não há vinculação entre a apuração realizada pela Justiça Eleitoral em relação ao presente julgamento, dada a distinção dos bens jurídicos tutelados” (fl. 16, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento do processo, com a seguinte fundamentação:



    “Ao ensejo, e por necessário, tendo em vista memorial apresentado pela defensora da apelante Crovymara, anoto que a tese no mesmo aventada – incompetência da Justiça Comum, e, sim da Eleitoral, para conhecimento, análise e decisão – não fora apresentada em razões de recurso, pelo que, a princípio, não poderia ser esta avaliada. 



    Entretanto, em respeito à advogada e à apelante que a mesma representa, e para que o Judiciário não deixe de se manifestar, por questão formal, acerca de tema, não debatido no curso regular do feito, da matéria conheço e, dela conhecendo, a rejeito. 



    Não é a intenção de alguém na prática de um crime que transmuda a natureza do mesmo, tendo-se olhos para o caso presente, de comum para eleitoral. 



    A apelante Crovymara, ao que se tem da prova, engendrou um esquema criminoso, em razão do qual foram praticados delitos de associação criminosa e peculato, sendo que apurado restara que parte do dinheiro ilicitamente auferido ficara com alguns dos integrantes do grupo, outra com a própria apelante Crovymara e o restante não se conseguiu apurar para onde fora.



    Ainda que se tenha dito que o dinheiro em referência bancaria a campanha eleitoral da apelante em pauta, vale ressaltar que, levados estes fatos ao conhecimento da Justiça Eleitoral de Ouro Preto, a mesma decidira, ao fim e ao cabo, que prova disso não se produzira. 



    Tal decisão, pedindo vênia à defensora da apelante, confirma, isso, sim, a competência da Justiça Comum Estadual para análise e decisão do caso presente. 



    Diante de tal quadro, nada há a evidenciar a ocorrência de crime eleitoral que, repita-se, não se define a partir de eventual intenção do agente, donde, portanto, emerge nítida a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito” (fls. 11-12, e-doc. 7).



    Na espécie, antes do oferecimento da denúncia pelos crimes comuns, a Justiça Eleitoral já tinha concluído não comprovada a prática de crime eleitoral, pelo que o Tribunal estadual assentou que, “Ainda que se tenha dito que o dinheiro em referência bancaria a campanha eleitoral da apelante em pauta, vale ressaltar que, levados estes fatos ao conhecimento da Justiça Eleitoral de Ouro Preto, a mesma decidira, ao fim e ao cabo, que prova disso não se produzira”.



     



    Assim, afastada pela Justiça Eleitoral a prática de crime eleitoral na espécie, em decisão anterior com trânsito em julgado, não se justificava a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, para apurar se a imputação seria realmente de delito eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral, ao que não se presta a reclamação. 



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de que a impetração funcionava como sucedâneo de revisão criminal e não configurava hipótese de concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos fatos descritos na denúncia, argumentando que haveria conexão com crimes eleitorais a atrair a competência da Justiça Eleitoral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido, diante do trânsito em julgado da condenação do paciente; e (ii) estabelecer se a Justiça Eleitoral seria competente para processar e julgar os delitos imputados ao paciente, em razão da suposta conexão com crimes eleitorais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese. 



    4. A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais exige indícios concretos da prática de ilícitos eleitorais, o que não se demonstra nos autos. 



    5. Ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, não há fundamento para a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.752-TPI-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. No particular, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, de modo a justificar o deslocamento da causa penal para a Justiça especializada. O que há, de fato, é a efetiva descrição dos crimes de corrupção passiva e de falsidade de documentos públicos, em contexto de ‘oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos, bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes, que garantiam a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários’. 



    2. Ausentes, por um lado, indícios mínimos da prática de crime eleitoral, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.411-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2024).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora